Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700912-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXSANDER GUIMARAES SOARES APELADO: MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por ALEXSANDER GUIMARÃES SOARES em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança no 0700912-83.2020.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, o réu sustenta, dentre outros pontos, que é válido o contrato de comodato, haja vista que o imóvel em litígio possui averbação, a qual impediu a lavratura da escritura naquele momento. Destaca, ainda, a intenção da autora apelada em tornar negócios válidos em fraudulentos, o que ratifica a improcedência do pleito inicial Contudo, verifica-se que tais questões não foram aventadas perante o juízo de primeiro grau. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o réu, ora apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível conhecimento parcial do recurso no que se referem aos fundamentos acima descritos por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2021 14:04:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador